Tribunal: STF
Processo: Rcl 59225
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.